Tribunal: TJDFT
Processo: 0705925-51.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO E CONSUMADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. ADEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não há que falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados escolhem uma das versões existentes, amparados em elementos do conjunto probatório.
2. Correta a valoração negativa da culpabilidade, se a conduta do agente ultrapassou o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora.
3. Correta a valoração negativa das circunstâncias do crime baseada na quantidade de disparos de arma de fogo desferidas contra as vítimas, de forma destemida, em via pública, revelando maior gravidade do crime e perigo às pessoas que estavam no local.
4. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.
5. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o recorrente negou a autoria delitiva.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.